Tribunal: TJDFT
Processo: 0000282-85.2013.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. PARTICIPAÇÃO EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TERMO RECURSAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO COM ABORDAGEM ÀS ALÍNEAS DESCRITAS NO TERMO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE DESCRITA NO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO DOS EXECUTORES. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer dos recursos abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que o recorrente tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a duas delas (“c” e “d”).
2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que o réu participou do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
4. Mantém-se a avaliação negativa da culpabilidade, fundamentada no número excessivo de executores e de disparos de arma de fogo. Contudo, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Para a incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, não é necessária a identificação dos executores do crime, bastando a demonstração de que o réu promoveu, organizou a cooperação no crime ou dirigiu a atividade dos demais agentes, como no caso em apreço.
6. O quantum de redução da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. Se a vítima não chegou a ser atingida pela arma utilizada pelo réu, tratando-se o caso de tentativa branca ou incruenta, reduz-se a reprimenda, na terceira fase da dosimetria, na fração máxima de 2/3 (dois terços).
7. Em razão do novo quantum de pena e considerando que o réu é primário, além de a avaliação das circunstâncias judiciais ter sido majoritariamente favorável ao réu, deve-se alterar o regime de cumprimento de pena do inicial fechado para o inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 121, §2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 29, caput, todos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria e aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão da causa de diminuição referente à tentativa, diminuindo a pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão de reclusão para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, alterando o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.